Tribunal: TJBA
Processo: 8009920-25.2022.8.05.0146
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8009920-25.2022.8.05.0146 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: LUIZ EDUARDO LEITE DOS SANTOS BOMFIM Advogado(s): PABLO CIRO DE SANTANA BANDEIRA NUNES RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PLEITO DE IMPRONÚNCIA – NÃO ACOLHIDO – MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA SUFICIENTES AO JUDICIUM ACCUSATIONIS. AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO TORPE E USO DE RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU OU DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – CIRCUNSTÂNCIAS NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por Luiz Eduardo Leite dos Santos, irresignado com o conteúdo da decisão proferida pelo Juízo da Vara do Júri da Comarca de Juazeiro/BA, que o pronunciou como incurso nas sanções do art. 121, §2°, I e IV, do CP. 2. O agente denunciado por crime doloso contra a vida deve ser julgado por seus pares, sendo essa uma garantia fundamental prevista no artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea “d”, da Constituição Federal. Desta forma, o juiz singular exerce mero juízo de admissibilidade, sendo a competência para julgamento exclusiva do Conselho de Sentença. 3. Pleito de Impronúncia – O conjunto probatório comprova a materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, de modo que não há falar em dúvida razoável a ponto de impronunciar o Recorrente. 4. Afastamento das Qualificadoras – Existem nos autos indicativos de que o crime foi praticado por motivo torpe, por supostamente decorrer de fatos relacionados ao tráfico de drogas. Além disso, teria sido perpetrado mediante emboscada, em que o ofendido foi atraído para o local, para entrega de um objeto, e lá fora alvejado por disparos de arma de fogo, que causaram seu óbito. 5. Impõe-se, portanto, a submissão do Réu a julgamento pelos Juízes naturais da causa, em homenagem ao princípio in dubio pro societate, e a teor do art. 413, caput, do CPP. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº 8009920-25.2022.8.05.0146, da Comarca de Juazeiro/BA, no qual figura como recorrente Luiz Eduardo Leite dos Santos, e, recorrido, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.